Tribunal: TJES
Processo: 5004612-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL
–
RECURSO DA DEFESA –
PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR
POR MOTIVO DE SAÚDE
– POSSIBILIDADE –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. 2.
In casu
, a excepcionalidade da medida foi devidamente comprovada, já que a documentação anexados aos autos se mostra suficiente para comprovar a precariedade do estado de saúde do apenado, bem como a necessidade de cuidados especiais. 3. Assim, comprovado o estado de debilidade do reeducando, e a necessidade de receber um acompanhamento médico mais intenso, mostra-se cabível a concessão do regime domiciliar ao agravante, como medida humanitária, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004612-28.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DARCI CABRAL DE MENDONCA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
a
gravo de
e
xecução
p
enal interposto pela defesa de
DARCI CABRAL DE MENDONÇA
, inconformada com a decisão acostada no movimento
27.1
da Execução Penal
n
º
2000668-95.2021.8.08.0035
(id 2969814)
, proferida pel
o
magistrad
o
da
8
ª
Vara
Criminal de
Vila Velha
–
Exclusiva Regime Fechado
–
SEEU, que
indeferiu seu pedido de prisão domiciliar
.

Em razões recursais sediadas no mov. 34.1 (id 2969814), o agravante pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau, tendo em vista o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da prisão domiciliar, eis que “
[...] é idoso com
78 (setenta e oito) anos e portador de moléstias,
quais sejam: litíase renal bilateral, cisto no rim direito, hidronefrose leve no rim esquerdo, litíase na bexiga, litíase biliar (conforme exames em anexo) além de calculo renal.
”.

Pois bem.

O artigo 117, da Lei de Execução Penal, que dispõe acerca da possibilidade de recolhimento do reeducando em residência particular, restringe a hipótese aos apenados que estejam cumprindo pena em regime aberto, nos seguintes termos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante.

Todavia, a jurisprudência pátria firmou entendimento de que também é cabível a prisão domiciliar quando faltarem vagas em estabelecimento compatível com o regime a que faz jus o apenado ou,
por razões humanitárias
, quando o apenado, condenado a cumprir pena em regime semiaberto ou fechado, for portador de
doença grave e se encontrar em comprovado estado de saúde debilitado
, demostrada a
impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional
em que se encontra recolhido.

Esse é, inclusive, o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641/SP. ART. 318 DO CPP. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO PEDIDO AOS SENTENCIADOS EM REGIME FECHADO E SEMIABERTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, não é cabível a concessão de prisão domiciliar, com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC n. 143.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva. 2. Por outro lado,
tratando-se de execução definitiva, nos termos da jurisprudência desta Casa, a prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de preso inserido no regime aberto, ex vi, do art. 117 da Lei n. 7.210/1984. 3. No entanto, é certo que, em circunstâncias excepcionais, a jurisprudência tem orientado no sentido da possibilidade de concessão da prisão domiciliar - fundada no art. 117, III, da LEP - aos presos que cumprem pena em regime prisional diverso do aberto, dada a excepcionalidade do caso e a imprescindibilidade da sentenciada no seio familiar
. 4. In casu, contudo, as instâncias ordinárias entenderam que a reeducanda não demonstrou qualquer excepcionalidade. Nesse toar, para entender em sentido contrário, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas, circunstância incabível na via estreita do mandamus. 5. Diante do exposto, com base nos dados concretos constantes dos autos, não vislumbro a excepcionalidade necessária para deferir o pedido de prisão domiciliar. 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 740.749; Proc. 2022/0135937-5; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 04/08/2022)” (STJ; HC 768.185; Proc. 2022/0277359-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 25/10/2022; DJE 28/10/2022).

[...]
Não se descura que esta Corte Superior, em casos excepcionais, tem admitido a prisão domiciliar a condenados portadores de doenças graves, que estejam cumprindo pena em regime fechado, desde que demonstrada a impossibilidade de receberem o tratamento adequado no estabelecimento prisional.
4. No caso, constatou-se que a doença do Paciente - cardiopatia congênita, defeito do septo atrioventricular forma parcial - não o impede de pernoitar junto ao regime semiaberto, bem como não há prova de que o tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional é ineficiente e inadequado.” (HC 217.823/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA).

Assim, não se pode olvidar que, em casos excepcionalíssimos, cabe concessão da prisão domiciliar para aqueles condenados portadores de doenças graves que estejam cumprindo pena em regime semiaberto ou fechado, desde que reste demonstrada a precariedade do estado de saúde do reeducando e a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

In casu
, verifica-se que o recorrente está cumprindo pena em regime fechado, em razão de condenação pela prática do crime do artigo 217-A, c/c o artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, à pena total de 20 (vinte) anos de reclusão.

Analisando atentamente os documentos anexados aos autos, em especial os laudos médicos anexados, verifico que a excepcionalidade da medida restou devidamente demonstrada, já que a documentação se mostra suficiente para comprovar a precariedade do estado de saúde do apenado, bem como a necessidade de cuidados especiais.

Nessa senda, imperioso destacar que o agravante atualmente conta com 81 (oitenta e um) anos de idade, além de uma saúde debilitada, decorrente da presença de diversas comorbidades, situação que pressupõe um acompanhamento médico mais intensivo, haja vista o comprometimento do seu sistema renal, agravado por um quadro de hipertensão arterial.

Ademais, em conformidade com o relatório médico acostado no id 6077477, exames realizados no ano de 2023 indicaram alteração no PSA (Antígeno Prostático Específico) e, ainda, que o reeducando apresentava dificuldade visual e auditiva, bem como dificuldade na hora de urinar.

Portanto, comprovado o estado de debilidade do reeducando e a necessidade de receber um acompanhamento médico mais intenso, tenho por cabível a concessão do regime domiciliar ao agravante, como medida humanitária, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte aresto:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE. INDEFERIDO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. A prisão domiciliar prevista no art. 117, da LEP, substitui o cumprimento da pena em casa de albergado (regime aberto) e tem natureza de prisão-pena. É adequada para condenados maiores de 70 anos, limite etário este não alterado pelo Estatuto do Idoso; condenados acometidos de doença grave; condenadas com filho menor ou deficiente, em razão do princípio da isonomia, abrange os condenados, desde que comprovada a dependência do filho; condenadas gestantes. Excepcionalmente, porém, tem sido admitida, mesmo na hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto para o cumprimento da reprimenda, sendo possível o seu deferimento, de forma humanitária, quando demonstrada, inequivocamente, a necessidade de especial tratamento de saúde ao apenado, que não possa ser administrado no local onde ele esteja preso. No caso em comento, o laudo médico anexado aos autos demonstra agravamento no estado de saúde do apenado, que demanda cuidado intensificado e regulação de medicamentos, o que, rogada vênia, de difícil atendimento no interior do estabelecimento prisional, que sequer detém ambiente com condições sanitárias ideais para alguém cujo estado de saúde é delicado, tampouco alimentação adequada e vigilância médica. Nessa circunstância, caracterizada a excepcionalidade da situação posta em apreciação e em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, consideradas as peculiaridades narradas pelo médico que realiza o acompanhamento do apenado, impositiva a concessão da prisão domiciliar humanitária, mediante monitoramento eletrônico, observada a possibilidade de imediata revogação, em caso de descumprimento das demais condições a serem impostas pelo juízo de origem. AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO. (TJRS; AgExPen 5229475-53.2022.8.21.7000; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Bernadete Coutinho Friedrich; Julg. 18/05/2023; DJERS 22/05/2023).

Ante o exposto e em consonância com a manifestação da Procuradoria de Justiça,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para conceder ao reeducando
DARCI CABRAL DE MENDONÇA
a prisão domiciliar humanitária, mediante condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Prevalecendo o entendimento exarado no presente voto ao final do julgamento colegiado, determino que seja encaminhado ofício ao Juízo
da
8
ª
Vara
Criminal de
Vila Velha
–
Exclusiva Regime Fechado
–
SEEU,
o comunicando do inteiro teor do julgamento procedido
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conferir provimento ao recurso